Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715525-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Distrital n. 6.600/2020, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, subscrita pelo Procurador do DF Luis Fernando Belém Peres (ID16692303). Dispõe o parágrafo único, do art. 3o, da Lei n. 9.868/1999: “A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.” O Regimento Interno desta Corte de Justiça traz idêntica disposição em seu art. 137, parágrafo único. Na hipótese em apreço, os dispositivos supracitados não foram integralmente cumpridos, diante da ausência da da apresentação da publicação da norma impugnada perante o Diário Oficial do Distrito Federal. Posta esta questão, determino a emenda à petição inicial, para cumprimento, na íntegra, ao disposto no art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999 c/c art. 137, parágrafo único, do RITJDFT, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator